Tribunal: TJDFT
Processo: 0730632-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE GRÃOS. CITAÇÃO POR EDITAL. MEIOS DISPONÍVEIS. MULTA. CONDUTA DOLOSA. NÃO VERIFICAÇÃO.
I - De acordo com o art. 256, inc. II, do CPC, a citação por edital será realizada quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrarem os devedores.
II - Do exame da ação de conhecimento, constata-se que não foram satisfatoriamente exauridos os meios para localização dos devedores, art. 256, §3o, do CPC. Declarada a nulidade da citação editalícia.
III – O requisito para imposição de multa quando a parte requerer a citação por edital é a intenção dolosa de prejudicar a outra parte ou o regular andamento do processo, não verificados na demanda. Inaplicabilidade da multa do art. 258 do CPC.
IV – Apelações dos réus providas.